Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. ART. 830, CPC. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O arresto de bens, com base no art. 830, do CPC, constitui medida na constritiva que pressupõe a certeza do crédito em execução. Embora a ação monitória seja um procedimento de rito mais célere, não é aplicável o referido dispositivo, uma vez que apenas após a prolação da sentença será constituído o título executivo judicial.
2. No curso do processo de conhecimento, a tutela de urgência de natureza cautelar visa garantir a proteção de um direito que, pela urgência da situação, corre o risco de não ser satisfeito ao final do processo, nos termos do art. 301, do CPC.
3. A cautelar de arresto deve ser concedida apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Agravo de instrumento não provido.